Tribunal: TJES
Processo: 0001056-17.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001056-17.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA DE GRANITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA (ISS X ICMS). TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de apelação cível, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), diante de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, aplicando entendimento sumulado do Tribunal local, manteve a incidência de ISS sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência tributária (ISS ou ICMS) sobre a atividade de industrialização por encomenda (corte, recorte e polimento de granito) quando o produto retorna à cadeia produtiva ou comercial do encomendante, à luz do Tema 816 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 816 (RE 882.461), firmou entendimento de que a industrialização por encomenda constitui etapa de circulação de mercadoria sujeita ao ICMS, e não ao ISS, quando o objeto for destinado à comercialização ou industrialização subsequente.

No caso concreto, a empresa autora tem por objeto o comércio atacadista e a exportação de mármores e granitos, evidenciando que o beneficiamento das rochas integra um ciclo produtivo mercantil ("obrigação de dar"), afastando a natureza de serviço puro ("obrigação de fazer") para consumidor final.

Necessidade de superação do entendimento anterior da Câmara e da Súmula nº 17 deste Tribunal para alinhamento ao precedente vinculante da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para reformar o acórdão anterior. Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo provido. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: "1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; LC nº 116/03, subitem 14.05.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 882.461 (Tema 816); TJES, Súmula nº 17.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de reexame de Apelação Cível, em sede de
Juízo de Retratação
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da interposição de Recurso Extraordinário pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Interposta apelação pelo Estado do Espírito Santo, esta Egrégia Câmara, por meio de Acórdão anterior, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença sob o fundamento de que a industrialização por encomenda de granito configura prestação de serviço sujeita ao ISS, conforme a Súmula nº 17 deste Tribunal e a LC 116/03.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Extraordinário, sustentando que a atividade constitui etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadorias, atraindo a incidência do ICMS, em consonância com o Tema 816 da Repercussão Geral do STF.

Os autos retornaram a esta Relatoria para, se for o caso, exercer o juízo de retratação frente ao paradigma firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

ATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001056-17.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BRASGRAEX BRASIL GRANITOS E EXPORTAÇÃO LTDA EPP e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame de Apelação Cível, em sede de
Juízo de Retratação
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da interposição de Recurso Extraordinário pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Interposta apelação pelo Estado do Espírito Santo, esta Egrégia Câmara, por meio de Acórdão anterior, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença sob o fundamento de que a industrialização por encomenda de granito configura prestação de serviço sujeita ao ISS, conforme a Súmula nº 17 deste Tribunal e a LC 116/03.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Extraordinário, sustentando que a atividade constitui etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadorias, atraindo a incidência do ICMS, em consonância com o Tema 816 da Repercussão Geral do STF.

Os autos retornaram a esta Relatoria para, se for o caso, exercer o juízo de retratação frente ao paradigma firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 882.461 (Tema 816)
, fixou a seguinte tese vinculante (Ata de Julgamento publicada em 2023):

"1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário."

A Corte Suprema pacificou o entendimento de que a industrialização por encomenda (como corte, recorte e polimento), quando realizada em bens que retornarão à cadeia produtiva ou comercial do encomendante, constitui etapa de circulação de mercadoria, fato gerador do
ICMS
, e não prestação de serviço sujeita ao ISS.

No acórdão anteriormente proferido, este Colegiado aplicou o entendimento então consolidado na Súmula nº 17 deste TJES, concluindo pela incidência do ISSQN sobre o beneficiamento de rochas ornamentais, independentemente da destinação dada pelo encomendante.

Contudo, a análise dos autos, sob a ótica do novo paradigma, impõe a reforma do julgado.

A empresa autora, conforme seu contrato social, tem como objeto o "aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos... Comércio Atacadista... e
Exportação
de Mármores e Granito". A própria denominação empresarial, "Brasgraex Brasil Granitos e Exportação Ltda", evidencia sua vocação comercial.

Resta incontroverso nos autos, conforme sustentado pelo Estado do Espírito Santo desde a contestação e no recurso de apelação, que os produtos beneficiados pela autora (chapas de granito) são destinados à comercialização (mercado interno ou externo) ou a nova etapa de industrialização. Não se trata, portanto, de serviço prestado a consumidor final para uso próprio, mas sim de uma etapa intermediária em um ciclo produtivo mercantil.

A subsunção do caso à tese do Tema 816 é direta: sendo o objeto destinado à comercialização, a incidência do ISS prevista no subitem 14.05 da LC 116/03 é inconstitucional, prevalecendo a competência estadual (ICMS).

Portanto, o entendimento anterior, baseado na natureza isolada da atividade ("obrigação de fazer"), foi superado pela jurisprudência vinculante do STF, que privilegia a análise do ciclo econômico ("obrigação de dar").

Diante do exposto, em sede de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, exerço a faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC para
REFORMAR O ACÓRDÃO ANTERIOR
.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

Reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau;

Julgar o pedido declaratório da Ação de Consignação em Pagamento em favor da competência tributária do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconhecendo a incidência do
ICMS
sobre as operações de industrialização por encomenda realizadas pela autora em bens destinados à comercialização ou industrialização subsequente;

Determinar que os valores consignados sejam convertidos em renda em favor do Estado do Espírito Santo, após o trânsito em julgado.

Ante a modificação do julgado, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno o Município de Cachoeiro de Itapemirim e a Autora ao pagamento das custas processuais (observada a isenção legal do ente público) e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando a majoração recursal, a serem rateados solidariamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)